Tribunal: TJPA
Processo: 0008006-06.2019.8.14.0053
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008006-06.2019.8.14.0053

RECORRENTE: MICHAEL JACKSON SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0008006-06.2019.8.14.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MICHAEL JACKSON SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO. PRELIMINARES.
AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. MERA IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RETIFICADO EM JUÍZO. RECOMENDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 226 DO CPP. INEXIGÊNCIA. MÉRITO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRESENTES INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE COMPROVADA. IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXTIRPAÇÃO DE QUALIFICADORA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. JÚRI POPULAR MANTIDO. APLICAÇÃO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0008006-06.2019.8.14.0053

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MICHAEL JACKSON SILVA OLIVEIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MICHAEL JACKSON SILVA OLIVEIRA
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Félix do Xingu
, o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes constantes dos artigos 121, §2º, inciso II e IV, do Código Penal, e 121, c/c 14, inciso II, ambos do referido Códex Repressivo,
devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
.

Em contrarrazões o Ministério Público opinou pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial foi pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Feita tal consideração, passo à análise das preliminares arguidas.

O Ministério Público, preambularmente, aponta a ausência no feito de manifestação do magistrado monocrático em sede de juízo de retratação, pugnando a remessa à origem com o fito de cumprimento do artigo 589 do CPP, sob pena de inocular no processo uma possível nulidade absoluta.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrente interpôs recurso em sentido estrito em detrimento da sentença de pronúncia, sendo que o Juízo de origem, após ofertadas as contrarrazões pela acusação, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de 2º Grau, sem se manifestar acerca do juízo de retratação.

Contudo, não vislumbro qualquer ofensa ao devido processo legal, ante a inobservância do artigo 589 do Código Penal ou seja, a decisão “a quo” que se limita a determinar a remessa dos autos à instância “ad quem”, não se manifestando, acerca da reforma ou manutenção da decisão, nos termos do referida codificação, não configurando no meu entendimento, hipótese de nulidade, mas mera irregularidade.

Nesse sentido é precedente do STJ:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
AUSÊNCIA DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PLEITO DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. MERA IRREGULARIDADE
. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. ORDEM DENEGADA. I. A nulidade apontada quanto à suposta falta de juízo de retratação do juiz singular foi sanada em primeira instância. II.
Ainda que houvesse alguma nulidade, ela não seria absoluta. A decisão do Juiz monocrático que encaminha recurso em sentido estrito sem antes proceder ao juízo de retratação é mera irregularidade. Precedentes do STJ. III. Ordem denegada.”
(STJ, HC 158.833/RS, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 29/06/2012) (grifos e negritos meus)

Assim, rejeito referida preliminar.

Alega o recorrente que o reconhecimento fotográfico a qual foi submetido na fase inquisitorial, não respeitou o disposto no artigo 226 do CPP, sendo portanto prova ilegal e, como tal, deve ser desentranhado do feito.

Entendo que, supostas irregularidades no procedimento de reconhecimento pessoal ou fotográfico previsto no artigo 226 do CPP, se constitui tão somente mera irregularidade e, portanto, não possui o condão de invalidar o ato, além do mais, deve ser levado em consideração todo o conjunto probatório acostado ao feito, sobretudo os depoimentos testemunhais que são provas importantes que apontam na direção do apelante, como sendo este o possível autor do delito em análise, não merecendo acolhimento referida nulidade.

Para tanto colaciono a seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018). 2. Ademais,
"Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato.
3. Agravo regimental desprovido." (EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019). (grifos e negritos meus)

No caso, impõem-se a rejeição da preliminar.

Não havendo mais preliminares a se observar, adentro ao mérito.

Para melhor compreensão dos fatos articulados pela acusação, segue transcrição da peça vestibular:

(...)(...) Consta nos Autos de Inquérito Policial nº. 00212/2019.000286-0, que no dia 01.09.2019, por volta das 17h50min na Vila Tancredo, em frente ao Bar do Nego, o denunciado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Fábio Damasceno Alves, que veio a óbito no local, e tentou ceifar a vida da vítima Cleissiane da Silva Reis, não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo apurado, a vítima Fábio Damasceno Alves, sua esposa Cleissiane da Silva Reis, e um amigo chamado Amadeu Ribeiro da Silva, estavam viajando com destino ao garimpo da linha três, 8km da Vila Tancredo, contudo, ao chegar na referida vila o veículo em que viajavam estragou então pararam para consertar.

Enquanto aguardavam o conserto do automóvel, a vítima Cleissiane resolveu comer um churrasquinho próximo ao local em que estavam.

Na ocasião, ela comprou 5 (cinco) churrasquinhos e ofereceu 1 (um) para uma pessoa conhecida pela alcunha de “Leleco”. Ocorre que “Leleco” somente provou o churrasco e jogou fora sendo prontamente questionado pela vítima Cleissiane que declarou “poxa, por que não deu para outra pessoa, mas não jogasse fora”. Inconformado, “Leleco” reagiu com a intenção de agredir a senhora Cleissinane e declarou “Eu tenho é dinheiro” (textuais).

A vítima Fábio Damasceno Alves, ao perceber a confusão tentou intervir para defender sua esposa, ocasião em que o denunciado que é amigo de “Leleco” e estava em sua companhia, sacou uma arma de fogo, de cor presta, e disparou contra a vítima Fábio Damasceno Alves que ainda tentou correr, mas foi atingida pelo disparo e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local (fls. 15/17).

Após o denunciado correu atrás da vítima Cleissiane, na tentativa de ceifar sua vida apontou a arma de fogo em sua cabeça, porém o senhor Amadeu interveio pedindo para que ele não fizesse aquilo. Em seguida, o denunciado se evadiu do local em uma moto Bros 300, cor escura, tomando rumo ignorado.

Em sede policial a vítima sobrevivente, reconheceu o denunciado por meio de fotografias (fl. 09/10), bem como declarou o senhor Amadeu que populares informam a qualificação do autor dos disparos, ora denunciado.

Desse modo, o denunciado livre e conscientemente por motivo fútil, ceifou a vida da vítima Fábio Dmasceno Alves, utilizando meios que dificultou e tornou impossível sua defesa, bem como tentou ceifar a vida da vítima Cleissiane da Silva Reis.

Portanto, diante de tais fatos, verifica-se que a autoria e a materialidade estão comprovadas pelas declarações das testemunhas, pelo Auto de Reconhecimento de Fotografia e pelo Auto de Exame Cadavérico (fl.15/17).(...)(...)”.

Segundo consta da irresignação do recorrente, este pugna por sua impronúncia, sob o argumento de insuficiência probante quanto à autoria das condutas relativas aos crimes de homicídio e de tentativa de homicídio a ele imputadas, e, a
lternativamente,
caso não seja acolhida a tese supra, requer o
afastamento das qualificadoras reconhecidas no veredito exarado pelo juízo monocrático.

Contudo, adianto que não assiste razão ao recorrente.

Enfatizo que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pelo laudo cadavérico da vítima Fábio Damasceno Alves, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria das condutas delituosas em apuração, estas acham-se também demonstradas pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arrolada pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos de sua participação nos eventos criminosos, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifou a vida do ofendido Fábio Alves, e nem mesmo tentou matar a vítima Clessiane Reis, contudo, não traz aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos e nem sequer foi arguido e fundamentado pela defesa.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito, elementos mínimos de convicção indicando que o recorrente em tese, é o possível autor dos delitos em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que culminaram com um delito de homicídio consumado e outro tentado, permitiu a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só pode já ocorrer se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora, firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrente. Além disso, a absolvição e a consequente impronúncia pretendida pela Defesa neste momento, afastaria o julgamento da questão pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do decisum combatido e a consequente submissão da apelante a julgamento perante o Júri Popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Outrossim, concernente a exclusão da qualificadora prevista no inciso IV, do artigo 121, do CP, não há provas seguras para extirpá-la devendo esta ser submetida ao julgamento pelos juízes populares.

Diante do exposto,
conheço do recurso rejeitando as preliminares arguidas e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/01/2024